Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018513-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA DE MATOS - CPF: 808.649.531-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS - CPF: 112.059.621-15 (AGRAVANTE), ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD - CPF: 691.781.941-72 (AGRAVADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018513-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ELTON CÉSAR DE OLIVEIRA E ESPÓLIO DE VALDECIR FERREIRA

AGRAVADA:
ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. LIMITAÇÃO À RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA OU AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada à fase executiva, acolheu parcialmente embargos de declaração da exequente e determinou penhora no rosto dos autos do inventário do Espólio de Moacir Joaquim de Matos, reservando bens eventualmente pertencentes ao herdeiro Elton Pereira de Matos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão executiva extrapolou os limites subjetivos do título judicial ao alcançar bens do Espólio de Valdecir Ferreira; (ii) saber se a penhora no rosto dos autos compromete o patrimônio de terceiro alheio à lide; e (iii) saber se há nulidade por ausência de contraditório e ocorrência de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A medida de penhora no rosto dos autos incidiu exclusivamente sobre o inventário de Moacir Joaquim de Matos, no qual figura como herdeiro o executado Elton Pereira de Matos, sem qualquer afetação ao Espólio de Valdecir Ferreira.

4. A constrição tem natureza assecuratória, sem produzir expropriação ou indisponibilidade, sendo legítima à luz do art. 797 do CPC.

5. Os atos processuais foram regularmente publicados e recebidos por advogados constituídos nos autos, inexistindo nulidade por ausência de intimação.

6. A suspensão do feito em razão do falecimento do devedor impede o curso do prazo de prescrição, nos termos do art. 313, I, do CPC, não se verificando prescrição intercorrente.

7. A exigência de liquidação foi corretamente afastada, tendo em vista o caráter líquido do título judicial transitado em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos do inventário é admissível para resguardar quinhão hereditário do executado, sem que isso implique violação à coisa julgada ou afetação de bens de terceiro estranho à execução. 2. A suspensão do processo em razão do falecimento do devedor obsta o curso do prazo de prescrição intercorrente até a habilitação dos sucessores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §2º; 313, I; 797.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018513-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ELTON CÉSAR DE OLIVEIRA E ESPÓLIO DE VALDECIR FERREIRA

AGRAVADA:
ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELTON CÉSAR DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE VALDECIR FERREIRA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0011187-84.2009.8.11.0041, movido por
ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD
,
que rejeitou impugnação apresentada à fase executiva e acolheu parcialmente embargos de declaração da exequente, afastando a exigência de liquidação da sentença e determinando o prosseguimento da execução, com o deferimento de medida de penhora no rosto dos autos do inventário n.º 0840243-81.2016.8.12.0001, em trâmite perante a 6ª Vara de Família da Comarca de Campo Grande/MS, com reserva de bens móveis e imóveis eventualmente pertencentes ao executado.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a medida determinada na decisão agravada teria extrapolado os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, atingindo, de forma indevida, bens pertencentes ao Espólio de Valdecir Ferreira, o qual, segundo alegam, jamais figurou como parte na ação de conhecimento, tampouco integrou o polo passivo do cumprimento de sentença.

Aduzem que há manifesta confusão entre espólios distintos – o de Valdecir Ferreira e o de Moacir Joaquim de Matos – de modo que a constrição deferida no cumprimento de sentença estaria, por vias transversas, comprometendo patrimônio de terceiro estranho à lide, o que caracterizaria, segundo sustentam, afronta à coisa julgada, nulidade por ausência de contraditório e risco concreto de dano grave ao acervo hereditário dos herdeiros de Valdecir.

Requerem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de impedir a produção de efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 292094399.

Contrarrazões apresentadas no id. 297450877, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia reside na alegada indevida expansão subjetiva dos efeitos da decisão executória, notadamente pela incidência de penhora sobre bens que os agravantes reputam alheios ao domínio do executado Elton Pereira de Matos.

Ocorre que, ao contrário do sustentado, a decisão agravada está devidamente delimitada aos limites da responsabilidade patrimonial do devedor reconhecido na fase de conhecimento e executado na fase de cumprimento de sentença.

A medida de penhora no rosto dos autos foi deferida tão somente sobre o inventário do Espólio de Moacir Joaquim de Matos, em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS, no qual Elton Pereira de Matos figura como herdeiro.

A decisão agravada, ao determinar tal constrição, limitou-se a resguardar eventual quinhão hereditário pertencente ao executado, sem qualquer alusão, direta ou indireta, ao Espólio de Valdecir Ferreira, ora agravante, ou a bens vinculados a este.

Trata-se, portanto, de medida de natureza assecuratória, admitida pela prática forense e legitimada pelo art. 797 do Código de Processo Civil, que consagra a responsabilidade patrimonial do devedor com todos os seus bens presentes e futuros.

A penhora no rosto dos autos não implica expropriação, indisponibilidade imediata ou qualquer prejuízo concreto à posse ou ao domínio, servindo tão somente para impedir que o quinhão do executado seja partilhado ou entregue sem a devida reserva do crédito reconhecido judicialmente.

Ademais, a alegada confusão entre espólios diversos é refutada pelos próprios elementos constantes dos autos.

É inequívoco que a medida impugnada recaiu exclusivamente sobre o espólio de Moacir, no qual Elton Pereira de Matos é herdeiro e contra quem se processa a execução.

A interpretação de que a penhora afetaria o Espólio de Valdecir decorre de premissa equivocada dos agravantes, e não de qualquer comando judicial efetivamente prolatado.

No que refere à alegada nulidade das intimações realizadas, verifica-se que os atos processuais foram regularmente publicados em nome dos advogados habilitados nos autos do cumprimento de sentença.

Não se constata, nos documentos acostados aos autos, qualquer nulidade formal ou ofensa ao contraditório. A simples ausência de menção a procurador eventualmente substabelecido não gera nulidade, mormente quando demonstrado que os atos foram recebidos por causídicos com poderes nos autos, à época da intimação, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Quanto à prescrição intercorrente, também não assiste razão aos recorrentes. A execução foi suspensa em virtude do falecimento do devedor Moacir Joaquim de Matos, circunstância que atrai a incidência do art. 313, I, do Código de Processo Civil.

A suspensão impede o curso do prazo prescricional, que somente pode ser retomado com a regular habilitação do espólio ou de sucessores. Assim, não há como se cogitar da ocorrência de prescrição intercorrente durante esse interregno processual.

As demais teses recursais igualmente não merecem acolhimento. A alegada necessidade de liquidação da sentença foi afastada com fundamento no trânsito em julgado do título executivo, cuja liquidez e certeza foram reconhecidas pelo juízo a quo.

Não se verifica ofensa à coisa julgada nem prejuízo ao contraditório, sobretudo porque a medida impugnada não produz, por si só, efeitos definitivos ou irreversíveis.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025